Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS N.o 32.159/97. IRDR 21. DISTINÇÃO SERVIDOR INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FILIADO AO SINDIRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito, em razão da pendência do julgamento do IRDR n. 21.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da manutenção da suspensão, em razão do julgamento do IRDR 21, de cumprimento de sentença ajuizado com base no título executivo formado nos autos do processo no n.o 32159/97.
III. Razões de decidir.
3. O IRDR n. 21, ainda não transitado em julgado, sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, foi admitido com a seguinte tese jurídica “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n 32.159/97 (PJe n 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
3.1. No caso em discussão, o servidor, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, não era integrante de fundação ou de entidade da administração indireta, mas da própria administração direta, e possuía, ao tempo do ajuizamento da ação, vínculo sindical com o SINDIRETA. Ademais, nota-se que que à época do ajuizamento da ação coletiva citada, o SINDFAZ/DF ainda não havia sido criado.
3.2. Há, assim, distinção entre o presente caso concreto e o IRDR n. 21, não se justificando a manutenção da suspensão do processo.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Incabível a suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR n. 21, na hipótese de Servidor ocupante de cargo da administração direta do GDF, e comprovadamente filiado ao SINDIRETA na época do ajuizamento da ação n. 32.159/97”
_________
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21.